Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704238-57.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELEM CRISTINA SOARES MOTA EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Elem Cristina Soares Mota (ID no 56088694) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 55592706). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO